Tribunal: TJDFT
Processo: 0004150-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004150-17.2017.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, JOSE WILMAR RODRIGUES CORDEIRO, STERNA LINHAS AEREAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO E RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da decisão de ID 51937910 que não conheceu da apelação interposta por Crissosteles por ocorrência de deserção. Transcrevo em parte a decisão recorrida: Trata-se de Apelação interposta por CRISSOSTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO em face da sentença proferida no ID 50855735 que julgou improcedentes os pedidos feitos pelo ora apelante. Despacho de ID 50921621 intimando o apelante para comprovar sua hipossuficiência, tendo ele quedado-se inerte. Decisão de ID 51426925 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela apelante e concedeu-lhe prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. O apelante peticiona no ID 51888912 afirmando não ter condições de arcar com as custas e pugnando pela reconsideração da decisão. Certidão de ID 51908843 informando o transcurso do prazo para o recolhimento do preparo. É o breve relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de reconsideração. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, o preparo não foi apresentado, mesmo após a intimação da parte para tanto. Saliento que o pedido de reconsideração não tem condão de suspender o prazo processual. Assim, à luz do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, decreto a deserção. Verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Corrobora com o entendimento aqui delineado os seguintes julgados: (...) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Embargos de Declaração opostos pela empresa Reserva Investimentos Imobiliários LTDA no ID 52169647 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. Afirma que é necessária a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, já que, ainda que não conhecido, foi interposto recurso pela parte embargada e realizado trabalho pelos patronos do ora embargante. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão e fixar honorários recursais. Embargos de Declaração opostos por Crissoteles Filho no ID 52352400 aduzindo a existência de omissão na decisão. Afirma que ao pedir a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, também fez novo pedido de concessão da gratuidade de justiça e que tal pedido não foi analisado. Sustenta que o pedido de gratuidade de justiça pode ser realizado a qualquer momento no processo, sendo primordial sua análise. Salienta ser imperiosa a concessão dos benefícios à parte embargante e que juntou documentos demonstrando tal necessidade. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar o vício indicado. Despacho de ID 52428318 intimando as partes para contrarrazoarem. Contrarrazões apresentadas pela Reserva Investimentos Imobiliários LTDA no ID 52749690 contrapondo as razões do recurso e pugnando por seu não provimento. Aduz que se trata de recurso meramente protelatório e pugna pela aplicação de multa. Ausentes as contrarrazões de Crissosteles Filho, conforme certificado no ID 53225980. Despacho de ID 53230500 intimando o embargante Crissosteles Filho para manifestar-se sobre o pedido de fixação de multa feito em contrarrazões, tendo ele manifestado-se no ID 53452606. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, os embargantes alegam a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Analiso individualmente os recursos. 1. RECURSO DE CRISSOSTELES FILHO O apelante embargante afirma que o acórdão é omisso, pois, ao pedir a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, também fez novo pedido de concessão da gratuidade de justiça, sendo necessária sua análise e deferimento. Sem razão. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, indeferida a justiça gratuita, necessário que se impugne o decisum por meio de recurso. Vejamos: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. No caso dos autos, o embargante foi intimado pelo despacho de ID 50921621 para comprovar sua hipossuficiência, mas quedou-se inerte, conforme certificado no ID 51406706. Restou proferida, então, a decisão de ID 51426925, ora embargada, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e concedendo prazo para a parte recolher as custas. Em face dessa decisão não foi interposto agravo interno. Percebe-se, portanto, que a questão foi devidamente analisada, estando acobertadas pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre os atos, pressupondo a abdicação de uma faculdade processual. Na preclusão lógica, portanto, a impossibilidade de certo sujeito praticar determinado ato decorre da circunstância de outro ato, incompatível com o ato que ele quer praticar, haver sido anteriormente levado a cabo por ele próprio. No exemplo dado, o ato de interposição do recurso não pode mais ser praticado pelo autor, apesar de ainda haver prazo para tanto, porque ele mesmo praticou um ato anterior, incompatível com a vontade de recorrer: a aceitação tácita da decisão. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação do venire contra factum proprium. (https://www.jusbrasil.com.br/artigos/preclusoes-temporal-logica-consumativa-e-punitiva-como-distingui-las/154965845, acessado em 12/6/2023, às 16:15h) No caso, o apelante, ora embargante, ao não se insurgir em face do indeferimento da gratuidade de justiça, aceitou-o tacitamente, sendo incabível, pleitear novamente a gratuidade em pedido de reconsideração, após determinação de recolhimento do preparo, numa tentativa de irresignar-se em face da decisão por forma transversa. Assim, não há que se falar em omissão na decisão embargada. 2. RECURSO DE RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 2.1. Omissão A empresa embargante aduz que a decisão foi omissa ao não majorar os honorários advocatícios, em atenção ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Com razão. O Código de Processo civil, ao tratar da majoração dos honorários pelo tribunal no julgamento de recurso, assim dispõe: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Pela simples leitura do artigo resta claro que compete ao tribunal tão somente majorar os honorários anteriormente fixados, inexistindo qualquer previsão legal no sentido de não majoração ou divisão do ônus quando há parcial provimento, não provimento do recurso ou quando o recurso não é conhecido. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DEVIDA. (...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a majoração da verba honorária sucumbencial é devida nos casos em que o recurso não foi conhecido integralmente pelo órgão colegiado competente. Precedentes. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1773847, 07299402820228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...) 6. Esta Corte consignou, no julgamento do EAREsp n. 762.075/MT, os requisitos cumulativos para a fixação de honorários recursais, quais sejam: a) provimento jurisdicional recorrido publicado a partir de 18/3/2016 (data de vigência do CPC/2015); b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) anterior condenação em honorários advocatícios da parte recorrente. Preenchidos todos os requisitos, não há falar em majoração indevida. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.371.350/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE DECISÃO QUE DERA PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (STJ, AgInt no EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/10/2017). No caso dos autos, é inaplicável a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, porquanto o Recurso Especial fora provido. IV. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. V. Embargos de Declaração rejeitados. (Edcl no AgInt no Resp n. 2.060.932/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, Dje de 14/9/2023.) Assim, presente a omissão, necessário saná-la. No caso dos autos, a sentença condenou o apelante, ora embargado, ao pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Ante a sucumbência, condeno os autores-reconvindos CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVERIA FILHO e JOSÉ WILMAR RODRIGUES CORDEIRO a arcarem com as custas processuais e com a verba honorária da ré-reconvinte, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, valores sobre os quais incidirão correção monetária a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ), bem como juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença. (destaquei) Assim, aplicando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. 2.2. Multa A embargante, Reserva Imobiliária, requereu, em contrarrazões, a fixação de multa em face de Crissostemes Filho, ante a interposição de recurso meramente protelatório. É o caso dos autos. A interposição do recurso é meramente protelatória, pois objetiva rediscutir questão já analisada, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. (...) 4. A oposição de segundos embargos de declaração com o objetivo de alterar o julgamento da apelação, e não do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, demonstra o caráter protelatório do recurso a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. Precedentes. (...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.002.192/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) Assim, necessária a aplicação da multa. Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos. NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de Crissostemes Loureiro de Oliveira Filho. DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração de Reserva Investimento Imobiliários LTDA, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para integralizar a decisão embargada e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Aplico a multa por interposição de recurso meramente protelatório, prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Intimem-se. Precluso, retornem-se os autos à instancia de origem. Brasília, DF, 16 de novembro de 2023 16:50:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador